Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700776-78.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Encaminhem-se os autos ao relator da apelação, tendo em vista o requerimento de desistência dos embargos de declaração no ID 78964814. Após, retornem os autos à COREC para regular processamento do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007